Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-07.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-07.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 09.150.225/0001-07 (EMBARGANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - CNPJ: 07.587.036/0001-62 (EMBARGANTE), GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 137.989.118-35 (ADVOGADO), ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR - CPF: 694.139.086-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BRUNING LAMIRA - CPF: 037.694.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), SOBERANA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE PISCINAS EIRELE (TERCEIRO INTERESSADO), TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 09.150.225/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO – DEVOLUÇÃO APENAS DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1001394-07.2017.8.11.0015 interposto pela parte embargante.

Nas razões recursais (Id. 295909364), a embargante aponta a existência de três omissões no acórdão: 1) não teria sido enfrentado o argumento de que a embargante não participou da fase pré-processual, tomando conhecimento dos fatos apenas quando citada no processo; 2) não teria sido analisada a alegação de que o laudo pericial não relatou que o consumidor estaria privado de utilizar a piscina; e 3) não teria sido enfrentado o argumento sobre o enriquecimento sem causa do autor, que além de receber a restituição dos valores pagos, permaneceria na posse dos utilitários adquiridos e ainda seria dispensado de pagar o valor restante.

Em todas as omissões apontadas, a embargante requer a atribuição de efeitos infringentes para que seja proferido novo julgamento, afastando sua responsabilidade pelos danos morais, determinando a compensação dos valores devidos pelo autor com a indenização arbitrada, e invertendo a sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante aponta a existência de três omissões no acórdão: 1) não teria sido enfrentado o argumento de que a embargante não participou da fase pré-processual, tomando conhecimento dos fatos apenas quando citada no processo; 2) não teria sido analisada a alegação de que o laudo pericial não relatou que o consumidor estaria privado de utilizar a piscina; e 3) não teria sido enfrentado o argumento sobre o enriquecimento sem causa do autor, que além de receber a restituição dos valores pagos, permaneceria na posse dos utilitários adquiridos e ainda seria dispensado de pagar o valor restante.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
2. Do mérito recursal

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise: a) da legitimidade passiva da apelante (fabricante da piscina); b) da existência de vícios de fabricação que ensejam sua responsabilização; c) da configuração de danos morais indenizáveis; d) do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e do pedido subsidiário de redução para um salário mínimo; e) da possibilidade de compensação dos valores devidos pelo autor com a indenização arbitrada; e f) da distribuição do ônus da sucumbência.

2.1. Da legitimidade passiva da apelante

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não participou da relação contratual entabulada entre o autor e a primeira requerida, sendo apenas fabricante da piscina, sem qualquer ingerência nos serviços de instalação e manutenção do produto.

Aduz, ainda, que as patologias constatadas pela perícia técnica decorreriam exclusivamente de erros na execução e planejamento da obra, não havendo qualquer vício de fabricação que pudesse ensejar sua responsabilização, aplicando-se, assim, a excludente prevista no art. 12, §3o, III, do CDC.

Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, importa consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o autor como destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e as requeridas como fornecedoras (art. 3o do CDC).

O cerne da questão reside em determinar se, no caso concreto, aplica-se o regime de responsabilidade pelo fato do produto (arts. 12 e 13 do CDC) ou pelo vício do produto (art. 18 do CDC), bem como se subsiste a responsabilidade do fabricante diante das circunstâncias verificadas nos autos.

Da análise pormenorizada do conjunto fático-probatório, verifica-se que o caso em tela versa sobre vícios de qualidade do produto, que o tornaram impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 18 do CDC, que assim dispõe:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

A expressão "fornecedores", utilizada pelo legislador no caput do art. 18, abrange todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto, incluindo o fabricante, o produtor, o construtor, o importador e o comerciante, estabelecendo entre eles responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Diferentemente do regime estabelecido para a responsabilidade pelo fato do produto (arts. 12 e 13 do CDC), em que a responsabilidade do comerciante é subsidiária, no regime do art. 18 do CDC, que trata dos vícios do produto, a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia produtiva é solidária, independentemente de culpa.

No caso em análise, a perícia técnica realizada nos autos (Id. 154033510) constatou que a piscina adquirida pelo autor apresentava diversos vícios, como fissuras no revestimento, bolhas nas paredes, ondulações nos fundos e comprometimento estrutural, tornando-a inadequada ao uso a que se destina.

Embora a apelante argumente que tais vícios decorreriam exclusivamente de falhas na instalação, tal assertiva não encontra respaldo no laudo pericial, que identificou problemas estruturais no próprio produto, e não apenas na forma como foi instalado. A propósito, o perito foi categórico ao afirmar que "há comprometimento estrutural e infiltrações", o que denota problema intrínseco ao produto fabricado pela apelante.

Ademais, mesmo que parte dos problemas constatados possa ser atribuída a falhas na instalação, tal circunstância não elide a responsabilidade solidária da apelante, na qualidade de fabricante, pelos vícios que tornaram o produto inadequado ao uso, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, III, do CDC, invocada pela apelante, aplica-se exclusivamente às hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, não sendo extensível aos casos de vício do produto, regidos pelo art. 18 do CDC. Além disso, mesmo que fosse aplicável ao caso, tal excludente exigiria prova cabal de que o defeito decorreu exclusivamente de projeto, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento realizado por terceiros, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria já consolidou este entendimento:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PISCINA . INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DO REVENDEDOR DA PISCINA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA EMPRESA QUE DEVERIA INSTALAR. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO . CHEQUES SUSTADOS. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM. Da legitimidade das requeridas . Hipótese em que tanto a empresa revendedora, quanto a fabricante são partes legítimas para responder pela presente demanda. Em relação à demandada Glasterm Piscinas Campo Bom, esta é parte legítima para responder pela presente demanda, uma vez que é a representante/revendedora da fabricante de piscinas Guaíba Ind. Com. Fiberglass Ltda., tendo atuado como intermediária no negócio jurídico havido entre as partes, motivo pelo qual integra a cadeia de consumo.
Já em relação à fabricante, de igual forma é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, ao disponibilizar ao consumidor a instalação da piscina pelo revendedor autorizado pela fabricante, não há dúvida que a fábrica, juntamente com o comerciante, assumiu a responsabilidade pelos vícios oriundos da má prestação de serviço ou, ainda, pelo não cumprimento do contrato.
Do apontamento. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu uma piscina junto à revendedora autorizada e que não houve o cumprimento integral do contrato firmado, de forma que deve ser mantida a sentença que resolveu o contrato e declarou a inexigibilidade dos débitos consubstanciados nos cheques sustados e, consequentemente cabível a determinação de exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito .Do dano moral. Pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, na esteira do entendimento sumulado no verbete no 227 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, configurada a inscrição indevida, estando caracterizado o dano moral puro, também denominado in re ipsa, que prescinde de comprovação efetiva de prejuízo, sendo decorrente do próprio fato lesivo e sua gravidade. Quantum indenizatório, que representa contraprestação suficiente a compensar o dano sofrido e não destoa dos parâmetros usuais da Câmara para situações análogas. Da distribuição do ônus de sucumbência . A condenação por danos morais em valor inferior ao reclamado na inicial não implica em sucumbência recíproca, nos termos da súmula 326 do STJ.RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.” (TJ-RS - AC: 70085185353 RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 01/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)
(Negrito nosso)

Nesse contexto, resta evidenciada a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, na qualidade de fabricante do produto que apresentou vícios de qualidade, respondendo solidariamente com a primeira requerida pelos danos causados ao consumidor.

2.2. Da existência de vícios no produto e da responsabilidade da apelante

Quanto à existência de vícios no produto que ensejam a responsabilização da apelante, a perícia técnica (Id. 154033510, pág. 21) realizada nos autos foi conclusiva ao constatar diversas patologias na piscina adquirida pelo autor, in verbis:

"a) Segundo o projeto arquitetônico autoral, não há discrepâncias em suas dimensões, conforme descrição do fabricante, sendo de fato a piscina de modelo LD 705, linha praia, fabricada com fibra de vidro.

b) A piscina não estava em seu pleno funcionamento no momento da perícia, estava sem o devido tratamento, implicando em um resultado mais preciso dos defeitos.

c) A parte elétrica apresenta defeito na comunicação com a bomba;

d) Os defeitos encontrados são fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos.

e) A piscina está desnivelada, agravando seu equilíbrio.

f) Há comprometimento estrutural e infiltrações.

g) A distância entre a casa de máquinas e a piscina está fora das normas da ABNT.

h) A casa de máquinas e/ou bombas não possui ralo.

i) Não houveram os planejamentos necessários para a instalação da piscina."

O laudo pericial evidenciou que a piscina adquirida pelo autor não está apropriada ao uso devido ao comprometimento estrutural, com presença de fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos.

A apelante sustenta que tais vícios decorreriam exclusivamente de erros na execução e planejamento da obra, não havendo qualquer vício de fabricação que pudesse ensejar sua responsabilização. No entanto, tal argumento não prospera.

A exegese do laudo pericial revela que, além de falhas na instalação (como distância inadequada entre a casa de máquinas e a piscina, falta de ralo na casa de máquinas e falta de planejamento), foram constatados problemas intrínsecos ao próprio produto, como fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos, que denotam comprometimento estrutural da piscina.

Tais vícios, por sua natureza, não podem ser atribuídos exclusivamente à instalação inadequada, revelando problemas na própria fabricação ou qualidade do produto fornecido pela apelante. A presença de bolhas nas paredes da piscina, conforme destacado pelo perito, decorre de problema relacionado à qualidade do material utilizado e ao processo de fabricação.

Ademais, mesmo que alguns dos vícios possam ter sido agravados por falhas na instalação, tal circunstância não elide a responsabilidade solidária da apelante, na qualidade de fabricante, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

Como fabricante da piscina, a apelante é responsável pela qualidade e adequação do produto ao uso a que se destina, não podendo eximir-se dessa responsabilidade sob o argumento de que não participou da instalação. O consumidor, ao adquirir um produto, tem a legítima expectativa de que este seja adequado ao uso e livre de vícios, sendo esta a razão de ser da responsabilidade solidária estabelecida no art. 18 do CDC.

Neste aspecto a jurisprudência também já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DECADÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA RECLAMAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. Cuidando-se de vício do produto, caracterizando pela deficiência da instalação e da estrutura da piscina, incide a hipótese o disposto no art. 26, §§ 1o, 2o e 3o, segundo o qual, constatado o problema em bens de consumo duráveis, tem o consumidor o prazo de noventa dias para efetuar a reclamação, sob pena de perder o direito de exigir em juízo uma das alternativas do art. 18 do CDC . Esse prazo, contudo, pode ser interrompido pela reclamação realizada pelo consumidor, a qual não necessita ser escrita, podendo até ser verbal, desde que comprovadamente efetuada. Hipótese dos autos em que, quando do ajuizamento da demanda, o prazo a que alude o art. 26 do CDC se encontrava interrompido, tendo em vista a ausência de resposta do fornecedor à reclamação do autor, não ocorrendo, assim, a decadência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Na responsabilidade por vício do produto, a inversão do ônus da prova não se opera ope legis , mas ope judice . Isso significa que, a critério do juiz, o ônus da prova pode ser invertido se forem verossímeis as alegações da parte autora e se for ela hipossuficiente... (relativamente a produção da prova em si). Contudo, em nenhum momento está o consumidor dispensado de provar o fato constitutivo de seu direito, em especial o dano e o nexo causal. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Tratando-se de vício do produto, a responsabilidade do comerciante e do fabricante é solidária, podendo ser elidida apenas se comprovado que a inadequação do bem de consumo decorreu de atividade estranha à cadeia de produção, o que inocorreu na hipótese. A ligação existente entre consumidor e fabricante decorre da credibilidade depositada na marca .
Daí que, apesar de inexistir contratação direta entre fabricante e consumidor, aquele, juntamente com o comerciante, é responsável por indenizar os vícios resultantes da má qualidade do produto. Exegese dos arts. 7o, parágrafo único e 18 do CDC.
Situação dos autos em que o demandante logrou comprovar a inadequação de qualidade da piscina, impondo-se a responsabilidade das rés, de forma solidária, a reparar o prejuízo sofrido, tanto material, correspondente à devolução do valor investido, prevista no art . 18, § 1o, II, do CDC, como moral, como decorre do disposto no art. 6o, VI, do CDC. Quantum indenizatório, no entanto, reduzido, em atenção aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas. APELOS PROVIDOS ... EM PARTE. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70081448581, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2019).” (TJ-RS - AC: 70081448581 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019)
(Negrito nosso)

Nesse contexto, considerando os vícios constatados na perícia técnica e a responsabilidade solidária estabelecida no art. 18 do CDC, impõe-se reconhecer a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao consumidor.

2.3. Dos danos morais e do quantum indenizatório

A apelante sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a situação narrada nos autos caracterizaria mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação pecuniária. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em danos morais, pleiteia a redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para o equivalente a 1 (um) salário mínimo, por entender que o valor fixado na sentença seria desproporcional.

Os argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, o mero inadimplemento contratual, via de regra, não é suficiente para caracterizar dano moral. No entanto, quando as circunstâncias extrapolam o simples descumprimento contratual, causando ao consumidor transtornos significativos que ultrapassam os dissabores normais da vida em sociedade, resta configurado o dano moral indenizável.

No caso em análise, o autor adquiriu uma piscina que, além de ter sido entregue com considerável atraso (aproximadamente sete meses depois do prazo contratualmente estipulado), apresentou diversos problemas estruturais que a tornaram inadequada ao uso, situação que persiste até os dias atuais, conforme constatado pela perícia técnica.

É inegável que a aquisição de uma piscina, produto de valor considerável, gera no consumidor a legítima expectativa de usufruir de momentos de lazer e conforto. Quando essa expectativa é frustrada por vícios que tornam o produto inadequado ao uso, causando ao consumidor transtornos que perduram por anos, resta configurado dano que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ademais, conforme destacado na sentença, o autor demonstrou que tentou solucionar amigavelmente a questão, mediante reclamação junto ao PROCON, não tendo obtido êxito. Tal circunstância agrava ainda mais a situação, evidenciando o descaso das requeridas com os problemas enfrentados pelo consumidor.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período em que o autor tem convivido com os problemas da piscina (desde 2016) e as tentativas frustradas de solução administrativa, tem-se por configurado o dano moral indenizável.

Esta Câmara já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECADÊNCIA – FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – REJEITADA – MÉRITO – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO COM FALHAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.
A negligência das demandadas extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores, cuja quantia foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009772-02.2017.8.11.0004, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
(Negrito nosso)

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de origem fixou-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução. A propósito, saliente-se que a fixação do quantum indenizatório deve atender à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a praticar novos ilícitos, sem, contudo, proporcionar enriquecimento indevido.

No caso em tela, considerando o valor do produto adquirido (R$ 20.960,00), o tempo de espera pela solução do problema (aproximadamente 9 anos desde a aquisição) e as circunstâncias narradas nos autos, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado.

O pedido subsidiário de redução do quantum para o equivalente a 1 (um) salário mínimo não merece acolhimento, pois tal valor seria insuficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor e para atingir o caráter pedagógico da indenização, considerando-se a capacidade econômica das requeridas e a extensão do dano. A redução para o patamar de um salário mínimo representaria verdadeira banalização do instituto da reparação por danos morais, esvaziando seu caráter compensatório e pedagógico.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença.

2.4. Da compensação com os valores não pagos

A apelante sustenta a necessidade de compensação dos valores devidos pelo autor (parcelas não pagas) com a indenização arbitrada, sob pena de enriquecimento sem causa.

O argumento, contudo, não merece acolhimento.

Conforme narrado nos autos, o autor suspendeu o pagamento das últimas seis parcelas (cheques pré-datados) justamente em razão dos vícios apresentados pelo produto, após constatar que a piscina instalada em sua residência apresentava diversos problemas que a tornavam inadequada ao uso.

O art. 18, §1o, II, do CDC estabelece que, não sendo sanado o vício no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir "a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos".

No caso em análise, considerando que os vícios constatados na perícia técnica não foram sanados pelas requeridas, emerge para o consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Nesse contexto, não há que se falar em compensação dos valores devidos pelo autor (parcelas não pagas) com a indenização arbitrada, uma vez que o inadimplemento do autor se deu justamente em razão dos vícios apresentados pelo produto, sendo a restituição integral dos valores pagos medida que se impõe, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

Ademais, a sentença objurgada determinou apenas a restituição dos valores efetivamente pagos pelo autor (R$ 12.980,00), não havendo qualquer enriquecimento sem causa a ser evitado.

Destarte, não merece acolhimento o pedido de compensação formulado pela apelante.

2.5. Da distribuição do ônus da sucumbência

Por fim, a apelante questiona a distribuição do ônus da sucumbência, sustentando que, como o autor decaiu em parte de seus pedidos (não teve acolhidos os pedidos de quitação integral do contrato, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00), deveria ser aplicada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

De fato, o art. 86, caput, do CPC estabelece que, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

No caso em análise, embora o autor não tenha logrado êxito em todos os pedidos formulados na inicial, os principais pleitos foram acolhidos, quais sejam: a condenação das requeridas à substituição do produto/perdas e danos (convertida em indenização pelos valores pagos) e ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos em que o autor decaiu (declaração de quitação integral do contrato, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00) são acessórios e de menor relevância econômica no contexto da demanda. O pedido principal de substituição do produto/perdas e danos foi acolhido, ainda que mediante sua conversão em indenização pelos valores pagos, em razão do transcurso do tempo e da inviabilidade da obrigação de fazer. Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais foi acolhido, embora em valor inferior ao postulado (R$ 10.000,00 em vez dos R$ 20.000,00 requeridos).

Nesse contexto, pode-se afirmar que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina que, nessa hipótese, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ademais, a norma processual deve ser interpretada em consonância com a legislação consumerista, que visa à proteção do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo. Assim, ainda que se reconheça que o autor não obteve êxito em todos os seus pedidos, a sucumbência mínima justifica a imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente às requeridas.

Na hipótese dos autos, o valor econômico dos pedidos acolhidos (R$ 22.980,00 - soma da restituição dos valores pagos e da indenização por danos morais) é consideravelmente superior ao dos pedidos não acolhidos, o que reforça a conclusão pela sucumbência mínima do autor.

Portanto, correta a sentença ao condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025